Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736351-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de cheques movida pela recorrente contra CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, indeferiu pedido de pagamento formulado pela agravante em face do o Tribunal de Contas da União - TCU, sob alegação de que teria promovido pagamento indevido à agravada depois de intimado da penhora de créditos nos autos de origem. A agravante discorre sobre a tramitação do processo de execução e sobre a realização de atos de constrição patrimonial promovidas no curso da lide, com destaque à penhora de créditos da devedora perante o Tribunal de Contas da União, em decisão proferida em 3 de março de 2022. Aduz que a decisão recorrida resultou na retenção de crédito junto ao TCU, relativo ao mês de fevereiro de 2022, mas que seria pago em 10 de março de 2020, no valor de R$ 94.078,45 (noventa e quatro mil, setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Alega que "...o terceiro devedor TCU, ao invés de pagar à AGRAVADA apenas os valores representativos dos créditos referentes ao mês de março de 2022, liberou, indevidamente, o valor representativo do crédito penhorado no mês de fevereiro de 2022, que seria pago até o dia 10 de março". Defende que a penhora é anterior ao pedido de recuperação judicial apresentado pela agravada em 24 de março 2022 e deferido no dia 1o de abril subsequente, mas, ainda assim, o TCU "sem qualquer autorização judicial" destinou valores indevidamente à devedora, ao invés de depositar em Juízo, em afronta aos arts. 855 e 856, I o, §§ 1o e 2o, do CPC. Alega que ao tempo da instauração da recuperação judicial e da suspensão de atos constritivos no juízo concursal, os valores em referência já não eram de propriedade da agravante, em razão da penhora, de modo que seria ilícito o pagamento realizado pelo TCU à agravada, aduzindo que "...o TCU foi regularmente intimado da penhora antes de viger a ordem proibitiva de penhora, exarada pelo juízo recuperacional no dia 01/04/2022." Defende, com fulcro no art. 312 do Código Civil, que "...o melhor entendimento, s.m.j., seria impor ao TCU que pague ao AGRAVANTE o valor indevidamente liberado com a devida correção e, dada a prorrogação da ordem proibitiva de “qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos”, obrigá-lo a figurar como credor quirografário na recuperação judicial, caso o seu processamento seja deferido." Afirma que a decisão agravada teve efeito análogo ao da revogação de penhora e que, nos moldes em que proferida, deu efeitos retroativos à decisão que admitiu a recuperação judicial da agravada. Sustenta, por fim, a presença do periculum in mora, em razão a possibilidade de extinção do processo de execução, em caso de novação pela homologação do plano de recuperação judicial da agravada. Com esses argumentos requer: "(i) o deferimento da antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas, a fim de determinar que TCU deposite a quantia de R$ 104.244,03 até o julgamento do mérito do presente recurso, (ii) seja a AGRAVADA intimada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso e, (iv) por fim, seja, no mérito, confirmada a antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da r. decisão recorrida, devendo o TCU sujeitar-se às consequências legais de sua conduta." Preparo regular no ID 40729035. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade do direito vindicado no recurso. A recorrente alega, em síntese, que apesar de ter sido deferida a penhora de créditos em desfavor da agravada em 3 de março de 2022, o TCU liberou à devedora pagamentos vencidos em 10 de março de 2022. Defende que por ser a constrição anterior à recuperação judicial da devedora e pelo fato de o pagamento ter sido realizado sem autorização judicial, o TCU deve ser condenado a depositar em Juízo a quantia atualizada de R$ 104.244,03 (cento e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos), com amparo no art. 312 do Código Civil, que ostenta a seguinte redação: Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. A arguição se mostra relevante no plano jurídico, pois o referido dispositivo legal não trata de efeito incidental no processo, mas de regra de responsabilidade civil. O TCU não é parte do processo e se a recorrente pretende obter a condenação deste por pagamento indevido, de acordo com a regra de responsabilidade civil disposta no art. 312 do Código Civil, deve promover a via processual adequada a esse desiderato, em face da parte legitimada para tanto. Ademais, é necessário observar, antes de tudo, que a agravante alega que o TCU "...liberou, indevidamente, o valor representativo do crédito penhorado no mês de fevereiro de 2022, que seria pago até o dia 10 de março". Ocorre que não se pode apurar dos autos que nesta data o TCU já houvesse sido intimado da decisão que decretou a penhora, proferida em 3 de março de 2023. A agravante reclamou do descumprimento da decisão pelo TCU ao Juízo da causa, que proferiu decisão a respeito em 22 de março de 2022, onde destacou que a o ofício ao TCU teria sido enviado em 9 de março e de 2022 e que não havia nos autos informação sobre a data de recebimento, reiterando, assim, a ordem de comunicação da medida constritiva, confira-se: "...A decisão proferida no ID117100058 deferiu a penhora dos créditos decorrente de contrato da parte executada, City Service Segurança Ltda, CNPJ 37.077.716/0001-05, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), até o valor do débito incontroverso e atualizado (R$ 1.208.060,46 - ID115572954), requisitando-se informação acerca da existência de crédito e previsão de pagamento. A Secretaria encaminhou a referida decisão com força de ofício ao Tribunal de Contas da União, no dia 09/03/2022, não havendo nos autos qualquer resposta ao ofício até então. A parte executada apresentou impugnação no ID117794251. Todavia, por meio da petição de ID118975500, a parte exequente noticia o descumprimento da decisão judicial pelo TCU, juntando aos autos comunicação eletrônica no ID118975503 realizada com o Tribunal de Contas, em que consta a ciência da penhora deferida por este Juízo, mas condicionando o cumprimento da determinação após comunicação via Oficial de Justiça. Diante da petição do exequente, e dos documentos anexados aos autos, oficie-se COM URGÊNCIA ao Tribunal de Contas da União (TCU), para que se abstenha de realizar qualquer pagamento à executada City Service Segurança Ltda, CNPJ 37.077.716/0001-05, até o valor do débito incontroverso e atualizado (R$ 1.208.060,46 - ID115572954), sob pena de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Informe, ainda, acerca da existência de crédito e previsão de pagamento. Dou à presente decisão força de ofício para encaminhamento. Sem prejuízo, encaminhe-se a decisão por Oficial de Justiça, para cumprimento COM URGÊNCIA, ao Tribunal de Contas da União (TCU), no SAFS Quadra 4, Lote 1 - Brasília - DF - CEP 70042-900. Dou à presente decisão força de mandado. Fica a parte executada intimada para ciência da presente decisão, alertando que eventual recebimento de valores decorrentes de contrato junto ao TCU, até o valor do débito incontroverso e atualizado (R$ 1.208.060,46 - ID115572954), a partir da ciência da decisão proferida no ID117100058, deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC) e configuração de fraude à execução. Postergo a análise da impugnação apresentada pela parte executada no ID117794251 e a resposta do exequente no ID118975500, para momento posterior à resposta do TCU." (g.n.) Para além dessa constatação e da inadequação do pedido condenatório deduzido incidentalmente em face do TCU, a aferição dos efeitos processuais da revogação da penhora de crédito em razão da decretação da recuperação judicial da empresa devedora, também revela a falta de relevância na argumentação sustentada no agravo de instrumento. Com efeito, consoante entendimento judicial precluso, restou prejudicada a ultimação da ordem de penhora de créditos exarada pelo Juízo da causa perante o TCU, pois, antes da efetivação concreta da medida, houve o deferimento da recuperação judicial da devedora. Ao admitir a recuperação judicial, em decisão proferida em 1o de abril de 2022, o Juízo recuperacional deferiu antecipação de tutela à agravada, decretando a suspensão das execuções movidas em face da recorrente, além da "proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial", pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Verifica-se no referido decisum que o Juízo da recuperação judicial considerou especificamente necessária a suspensão a penhora do faturamento da recorrida em contratos administrativos, pois passível de inviabilizar a continuidade da atividade empresária, in verbis: "As requerentes postulam, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial (artigo 6o, II e III da LRJF). Por outro lado, os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial (artigos 48 e 51 da LRJF) foram, na sua grande maioria, preenchidos. E as pendências (relacionadas a documentos elencados no artigo 51) podem vir a ser sanadas. Ademais, a penhora dos créditos de contrato executado pelas requerentes de ID. 120295534, equivalente à penhora do faturamento da empresa, em quantia vultosa, poderá, acaso concretizada, comprometer a própria recuperação da empresa. Nesse sentido, tenho que a tutela deve ser antecipada, com vistas à preservação da empresa (artigo 47 da LRJF). Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória para determinar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). (ID 120497061 dos autos de origem - g.n.)." A referida decisão impõe a imediata suspensão da execução originária e obsta a continuidade da penhora de créditos da devedora perante o Tribunal de Contas da União, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser observado por imperativo legal do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005. Trata-se de orientação preclusa, emanada do julgamento do Agravo de Instrumento no 0712755-77.2022.8.07.0000, que guarda estrita pertinência com o pagamento ora impugnado, já que, pelo que consta da tabela de ID 40729032, a despeito de se referir a fevereiro de 2022, o pagamento foi realizado em 5 de maio de 2022, quando já estava em vigor a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Findo o prazo concedido à agravada, dê-se vista à Advocacia Geral da União, para se manifestar na defesa dos interesses do Tribunal de Cotas da União. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator